Tribunal: TJBA
Processo: 8034096-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034096-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ERIC TIAGO DA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
ERIC TIAGO DA SILVA PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTESTAÇÃO DE COMPRA. MANUTENÇÃO DE DÉBITO EM FATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FINANCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. ART. 14 E ART. 54-G, I, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por BANCO C6 S.A. contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada por consumidor em face de companhia aérea, agência de viagens e instituição financeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) ratificar tutela de urgência que suspendeu cobranças em cartão de crédito; (ii) condenar solidariamente as rés à restituição de valores pagos; (iii) fixar indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00; e (iv) impor custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

O recurso limita-se à insurgência quanto à condenação por danos morais, sustentando a ilegitimidade causal do banco, ao argumento de que teria atuado como mera intermediadora de pagamento, bem como postulando, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a administradora/emissora de cartão de crédito responde civilmente pela manutenção de débito contestado pelo consumidor; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), bem como solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC).

A administradora de cartão de crédito não se limita à função de mera intermediadora neutra, pois detém ingerência direta sobre o lançamento, processamento, manutenção e eventual estorno de débitos, integrando o risco do empreendimento e auferindo proveito econômico da operação.

O art. 54-G, I, do CDC veda expressamente a realização ou manutenção de cobrança relativa a quantia contestada pelo consumidor, enquanto não solucionada a controvérsia, assegurando-lhe o direito de pagar apenas o valor incontroverso. A permanência do débito impugnado em fatura configura falha objetiva do serviço financeiro.

Evidenciado que o consumidor formalizou contestação e não obteve a imediata suspensão do lançamento, restou caracterizado o nexo causal entre a conduta omissiva da instituição financeira e o dano experimentado, consistente na persistência da cobrança indevida e na necessidade de mobilização para solução do impasse.

A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que a cobrança indevida reiterada ou mantida após contestação ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando reparação moral, notadamente à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 6.000,00) mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem importar enriquecimento sem causa, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Majorados os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A administradora de cartão de crédito responde objetivamente pela manutenção de débito contestado pelo consumidor, nos termos do art. 14 e do art. 54-G, I, do CDC.”
“2. A permanência de cobrança indevida após contestação formal configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.”
“3. O arbitramento de indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 54-G, I; CPC, arts. 85, § 11, 536 e 537; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.06.2020; TJSP, AI 2147094-44.2025.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 09.06.2025; STJ, precedentes sobre responsabilidade solidária na cadeia de consumo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº
.
8034096-81.2023.8.05.0001,
da Comarca do Salvador, em que figura, como Apelante, BANCO C6 S.A., e, como Apelado, ERIC TIAGO DA SILVA PEREIRA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.